Tribunal: TJBA
Processo: 8054980-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054980-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDERSON SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DA SILVA CRAVO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, por não evidenciar constrangimento ilegal.

O embargante sustenta a existência de omissão
e contradição
no julgado, requerendo o reexame da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão
e contradição
no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão a ser suprida.

A insurgência demonstra mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo cabível rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não se prestam os embargos à rediscussão da matéria já decidida.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Habeas Corpus de nº.
8
054980-66
.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
ANDERSON SANTANA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, (data da assinatura eletrônica)